Tribunal: TJES
Processo: 0000230-26.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-26.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JAIRO KLEYDES KLIPPEL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida que absolveu
o réu
da imputação do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O órgão ministerial sustenta que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente demonstradas pelas provas constantes dos autos, requerendo a condenação do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (ii) estabelecer a pena aplicável ao réu em observância aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, tutela a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da proteção conferida à mulher em situação de violência doméstica.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
A vítima relatou de forma firme e detalhada que o acusado ingressou em sua residência sem autorização, permaneceu no local contra sua vontade e impediu, mediante violência, que seu filho acionasse a polícia.
O depoimento judicial da ofendida confirmou integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial, evidenciando que o acusado estava embriagado, recusou-se a deixar o imóvel e tomou o telefone do filho da vítima para impedir o pedido de socorro.
A confissão parcial do acusado quanto à presença no local reforça a autoria delitiva, não prosperando a alegação de estado de necessidade, pois o impedimento da ligação à polícia revela comportamento incompatível com a alegada intenção de prestar auxílio ao filho.
O eventual consentimento ou tolerância da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois o principal bem jurídico tutelado pelo art. 24-A, da Lei Maria da Penha, é a Administração da Justiça.
A culpabilidade merece valoração negativa porque o acusado utilizou força física para impedir que o filho da vítima acionasse a polícia militar.
As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, tendo em vista que a conduta foi praticada na presença do filho da vítima, adolescente de 13 anos de idade.
A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da prática de crime envolvendo violência contra pessoa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI. CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 65, III, “d”, e 68. CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Proc. 2022/0384824-6, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 24.08.2022, DJES 02.09.2022; STJ, AgRg-AREsp 3.027.650, Proc. 2025/0309190-4, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 14.04.2026, DJe 23.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000230-26.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIRO KLEYDES KLIPPEL

Advogado(s) do reclamado: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins no id. 17749257.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os seguintes fatos, conforme se observa às fls. 02/03:

Que no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 19h20min, na localidade de Ponto Alto, próximo à Academia Conect, zona rural, Domingos Martins/ES, o ora denunciado JAIRO KLEYDES KLIPPEL, de sua livre e consciente vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, nos autos de nº 0000387-33.2021.8.08.0017, uma vez que se encontrava na residência da vítima ELIANE APARECIDA CORREIA.

Observa-se do Boletim Unificado nº 47034569 (fls. 02/04) a narrativa completa dos fatos, que requer seja considerado como prova hábil.

Verifica-se, nos autos 0000387-33.2021.8.08.0017, que correm nesta Comarca de Domingos Martins, medida protetiva em desfavor do denunciado JAIRO KLEYDES KLIPPEL, tendo como requerente a vítima ELIANE APARECIDA CORREIA.

Na data citada supra, a ORA DENUNCIADO se dirigiu à residência da vítima, descumprindo a referida medida protetiva.

A vítima ELIANE APARECIDA CORREIA, em Termo de Declaração prestado às autoridades policiais às fls. 05/05-v, narra o ocorrido:

Que o investigado Jairo Klippel apareceu no portão da casa da declarante, bêbado, e chamou por ela; que a declarante não atendeu Jairo, pois imaginava que logo ele iria embora; que então Jairo entrou no quintal, subiu as escadas e apareceu na porta da declarante, sem sua autorização; que ficou em pé na porta dizendo que não iria embora; que a declarante disse que ele não era bem-vindo na casa; que devido à insistência de Jairo em permanecer no local, a declarante disse para seu filho Alejhandro ligar para o 190; que Jairo então tomou o telefone das mãos de Alejhandro com violência e impediu ele que ele ligasse para a Polícia; que Jairo falou que a declarante não iria ligar para a Polícia; que a declarante tentou fechar a porta, mas o jairo segurou e disse: você não vai fechar a porta na minha cara; que Jairo só foi embora pois percebeu que os vizinhos já tinham visto o que estava acontecendo e poderiam ligar para a Polícia; que tem medo que Jairo possa fazer alguma coisa, pois quando ele bebe ele fica agressivo.

Verificam-se a autoria e materialidade delitiva amplamente comprovadas, conforme se infere do conjunto probatório dos autos.

Assim agindo, transgrediu
o denunciado JAIRO KLEYDES KLIPPEL a norma do artigo 24-A1, da Lei nº 11.340/2006
.

Em que pese os fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e
absolveu
Jairo Kleydes Klippel
das sanções do art.
24
-A,
da Lei nº 11.340/2006
, com amparo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 17749265, o Ministério Público de 1º grau requer a condenação do apelado ao fundamento de que a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva estão devidamente demonstradas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

No que diz respeito ao crime do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, sabe-se que visa
tutelar a higidez das decisões judiciais e garantir a proteção efetiva da mulher em situação de violência doméstica, impedindo que o agressor ignore as ordens de afastamento emanadas pelo Estado.

Nesse sentido, válido consignar que o tipo penal em comento prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Dito isso, após apreciar de forma minuciosa as provas carreadas no caderno processual, com a devida vênia a magistrada de 1ª instância, divirjo do entendimento proferido no sentido de que as provas dispostas não seriam suficientes. No caso em tela, a autoria e a materialidade restaram plenamente comprovadas. Explico.

A vítima, ao ser ouvida em sede policial (às fls. 05/05v. do id. 17749256), relatou detalhadamente os fatos e o comportamento agressivo do réu.
Destacou que, mesmo ciente das restrições, o acusado não apenas se aproximou, mas ingressou no imóvel e cerceou o pedido de socorro da família
. Vejamos:

[...] QUE: a vítima ELIANE comparece nesta Delegacia para informar que seu ex-marido JAIRO (27 998026350) descumpriu medida protetiva que tem em seu desfavor (medida protetiva em anexo);
QUE no dia 05/02/2022, estava em casa com seus filhos; QUE o investigado JAIRO KLIPPEL apareceu no portão da casa da declarante, bêbado, e chamou por ela;
QUE a declarante não atendeu JAIRO, pois imaginava que logo ele iria embora;
QUE então JAIRO entrou no quintal, subiu as escadas e apareceu na porta da declarante, sem sua autorização; QUE ficou em pé na porta dizendo que não iria embora;
QUE a declarante disse que ele não era bem-vindo na casa;
QUE devido à insistência de JAIRO em permanecer no local, a declarante disse para seu filho ALEJHANDRO ligar para o 190; QUE JAIRO então tomou o telefone das mãos de ALEJHANDRO com violência e impediu ele que ele ligasse para a Polícia; QUE JAIRO falou que a declarante não iria ligar para a Polícia; QUE a declarante tentou fechar a porta, mas o JAIRO segurou e disse: você não vai fechar a porta na minha cara; QUE JAIRO só foi embora pois percebeu que os vizinhos já tinham visto o que estava acontecendo e poderiam ligar para a Polícia;
QUE tem medo que JAIRO possa fazer alguma coisa, pois quando ele bebe ele fica agressivo; QUE não sabe se ele tem arma, mas pode ser que tenha; QUE GOSTARIA DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE JAIRO; [...].

Posteriormente, em juízo (mídia no id. 17749256), ratificou os fatos, afirmando que o acusado estava “caindo de bêbado”, impediu o fechamento da porta e tomou o celular da mão de seu filho para evitar o chamado policial. Veja-se:

[...] que são verdadeiros os fatos; que desde o natal cortou qualquer tipo de contato com o acusado, pois já tinha se mudado para uma outra casa; que a depoente informou o acusado que não queria que ele passasse em seu portão para dentro, porque se ele passasse, ela realmente chamaria a polícia;
que neste dia por volta de 12 horas, foi em sua residência, pegou as crianças para dar uma voltinha na rua, e entregou as crianças por volta das 14 horas da tarde; que com certeza ele ficou pelas redondezas nos bares bebendo; que no início da noite o acusado ligou para a depoente falando que iria em sua casa, pois estava com saudade dela; que ela disse ao acusado que em sua casa ele não entraria e se ele fosse, chamaria a polícia;
[...]
que minutos depois a sua vizinha lhe informou que tinha um rapaz no portão; que ela disse a sua vizinha para deixá-lo do lado de fora pois ele era seu ex-marido, estava bêbado e não era para deixar ele entrar; que sua porta da sala é de vidro, e quando olhou, ele já estava em pé em frente a sua porta; que foi o momento que ela mandou ele ir embora, se retirar de sua residência, pois chamaria a polícia; que o acusado colocou a mão na porta e falou “você não vai me tocar da sua casa, eu não vou sair daqui”; que o acusado estava caindo de bêbado; que de longe dava pra sentir o cheiro de cachaça; que ficou insistindo para que ele fosse embora e ele não foi; que conseguiu fazer com que ele descesse as escadas, mas ele não queria ir embora; que pediu para que seu filho de 13 anos para que pegasse o telefone e ligasse para a polícia; que quando o seu filho foi ligar para a polícia, o acusado tomou o telefone da mão dele;
que quando o acusado viu o vizinho da depoente, se amedrontou e saiu; que quando ele saiu, a depoente que fez a ligação para o 190; [...] que a Jéssica, cuidadora dos filhos de ambos, presenciou algumas ligações, que inclusive algumas ligações foram gravadas pelo celular dela; que o acusado não conseguia falar com a depoente e ligava para a cuidadora Jéssica e perguntava aonde a depoente estava; [...] que a cuidadora Jéssica presenciou tudo, inclusive as brigas do casal; [...] que o fato em questão a cuidadora Jéssica não estava presente; que deseja manter as medidas protetivas; que tem receio/medo quando ele bebe, pois ele perde o controle com ela ou qualquer pessoa que chegue perto dele; [...] que quando era para ela denunciar, não denunciou pois ele falava que a mataria, depois se mataria e os filhos seriam órfãos; [...] que nesse último episódio ele não ameaçou ela;
que seu filho, de 13 anos, o
Alejhandro
presenciou tudo
; [...].

Nota-se que a narrativa da vítima é firme, coerente e harmônica com os elementos colhidos na fase inquisitorial, possuindo especial relevância probatória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial para crimes dessa natureza.

A propósito, sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Por outro lado, o acusado (mídia no id. 17749256) confessou parcialmente os fatos, admitindo a presença no local, mas alegando “estado de necessidade” para socorrer o filho.

Contudo, tal justificativa não prospera, pois o impedimento violento da ligação para a polícia é incompatível com quem busca socorro legítimo. Ora, se a real intenção fosse o bem-estar da criança, o réu teria permitido ou ele mesmo solicitado o auxílio das autoridades, em vez de investir contra o enteado para garantir sua permanência ilícita no local proibido pela medida protetiva existente em seu desfavor.

Ademais, impende registrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual tolerância ou consentimento da vítima não exclui a tipicidade do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, pois o bem jurídico principal protegido pela norma é a Administração da Justiça. A ordem judicial de afastamento é um comando estatal imperativo que não pode ser relativizado pela vontade das partes enquanto estiver formalmente vigente.

Confira-se o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006) E VIAS DE FATO (ART. 21, DECRETO-LEI N. 3.688/41). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TIPICIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. [...] A jurisprudência desta corte superior admite a revaloração da prova quando o que se busca é conferir a correta qualificação jurídica a um quadro fático já delimitado. 2.
O bem jurídico principal tutelado pelo artigo 24-a da Lei n. 11.340/2006 é a administração da justiça, visando assegurar a eficácia e o prestígio das decisões judiciais. O consentimento da vítima para a aproximação do agressor, especialmente quando obtido em um contexto de intimidação, coação ou manipulação emocional, não possui o poder de afastar a tipicidade da conduta. A ordem judicial de afastamento é imperativa e se dirige ao agressor, que tem o dever de cumpri-la, independentemente da vontade da ofendida
. 3. No caso concreto, o quadro fático delineado na sentença demonstra que o suposto consentimento da vítima foi viciado, pois decorreu de um cenário de pressão psicológica criado pelo próprio agravante, que compareceu à residência da ofendida fora do horário de visitas, ameaçou acionar a polícia e manipulou emocionalmente o filho do casal para forçar a aproximação. Tal cenário afasta a voluntariedade do consentimento e mantém a ilicitude da conduta. 4. As provas dos autos, incluindo o depoimento da vítima, de testemunhas presenciais (babá e porteiro) e as imagens das câmeras de segurança, são coesas em demonstrar a prática da contravenção de vias de fato. A ação do agravante de se aproximar da vítima para tomar-lhe o celular à força, culminando em sua queda, configura agressão física que, mesmo não deixando lesões aparentes, caracteriza a infração do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Não há que se falar em legítima defesa, pois a filmagem de uma conduta potencialmente ilícita não constitui agressão injusta que autorize reação violenta e desproporcional. 5. As teses subsidiárias relativas ao concurso de crimes e à suspensão condicional da pena (sursis) foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo sentenciante, não havendo no agravo regimental fundamentação suficiente para infirmar a decisão monocrática que, ao restabelecer a sentença, manteve a dosimetria e o regime de cumprimento de pena originalmente fixados. lV. Dispositivo e tese 1. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Não incide a Súmula nº 7/STJ quando a decisão se limita a revalorar juridicamente os fatos já delimitados pelas instâncias ordinárias, conferindo-lhes a correta qualificação penal. 2.
O consentimento da vítima para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-a da Lei n. 11.340/2006), especialmente quando tal anuência é obtida em contexto de intimidação ou coação, pois o principal bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial
. (STJ; AgRg-AREsp 3.027.650; Proc. 2025/0309190-4; SP; Relª Minª Maria Marluce Caldas; Julg. 14/04/2026; DJE 23/04/2026).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial,

a fim de
condenar Jairo Kleydes Klippel nas sanções do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
do apelado quanto ao crime do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, atento à pena vigente ao tempo dos fatos.

Nesse particular, na primeira fase da dosimetria da pena, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal da seguinte maneira:

No que diz respeito à
culpabilidade
, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, trata-se do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso em tela, deve pesar em
desfavor do réu
, tendo em vista que o réu usou de força física para tentar impedir que o filho mais velho da vítima acionasse a polícia militar.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não verifiquei nenhum registro criminal em desfavor do acusado apto a macular seus antecedentes, razão pela qual esta circunstância é
neutra
.

No que concerne à
personalidade
e à
conduta social
do denunciado, sabe-se que a valoração negativa destas circunstâncias exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, de modo que, no caso em tela, não vislumbro elementos suficientes no caderno processual que me permitam aferir a respeito da personalidade e da conduta social do réu, eis porque essas circunstâncias são
neutras
.

No que tange aos
motivos do crime
, sabe-se que são as causas que inspiraram o agente a praticar o crime, entendo que são inerentes ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do delito, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, a prática delituosa ocorreu na presença do filho da vítima de 13 (treze) anos, o que torna a conduta mais reprovável.

Prosseguindo, no que diz respeito às
consequências extrapenais
, essas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, que no caso em tela verifico que não extrapolam os efeitos já esperados para o tipo penal em questão.

Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável
ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Assim, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de
culpabilidade
e circunstâncias do crime
, e, levando-se em conta que a pena do delito previsto no artigo art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, ao tempo dos fatos, variava entre de
0
3
(
três
)
meses
a 0
2
(
dois
) anos de detenção
, valoro cada circunstância desfavorável em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, considerando o intervalo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, e
fixo
a pena-base em
0
8
(
oito
)
meses e 06 (seis)
dias de
detenção
.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena na fração 1/6 (um sexto), e estabeleço a pena intermediária em
06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pena que torno definitiva considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas
.

Fixo o
regime

aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o crime envolver violência contra pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que permaneceu nessa condição durante todo o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu Rafael Vieira Ribeiro no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator para dar provimento ao recurso.